Tribunal: STJ
Processo: 0630922-93.2024.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75976 - CE (2025
/0103608-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE JAIRTON BENTO
AGRAVANTE
: GILSON SERGIO PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR BARBOSA PIMENTEL - CE009165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM
AGRAVO REGIMENTAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DESARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
A REQUERIMENTO DO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA
ATRIBUÍDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em mandado de segurança, por ser incabível o remédio constitucional ou seu recurso
ordinário contra decisão que determina o arquivamento de inquérito policial ou que
indefere o desarquivamento, não sendo a decisão ilegal ou teratológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o mandado de segurança para
impugnar decisão judicial que indeferiu o desarquivamento de inquérito policial,
especialmente quando não evidenciada teratologia ou manifesta ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso ou correção, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia
(Súmula 267 do STF).
4. A titularidade da ação penal pública pertence ao Ministério Público, conforme
artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, sendo este o órgão legitimado para avaliar a
existência de justa causa para a persecução penal.
5. O reexame da matéria demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos,
providência incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50637739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 3a55ed7f-7a98-4cee-af74-f9b63113f732

6. Resultado do julgamento: agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial que determina o arquivamento
de inquérito policial ou que indefere o desarquivamento, salvo em casos excepcionais de
manifesta ilegalidade ou teratologia.
2. A titularidade da ação penal pública pertence ao Ministério Público, sendo este o
órgão legitimado para avaliar a existência de justa causa para a persecução penal.
3. A valoração que o tribunal de origem fez das provas juntadas aos autos conduziu a
decisão agravada a concluir pela inexistência de teratologia ou ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 18 e 28; Súmula 267 do
STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, AgRg no RMS 73.354/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.02.2025; STJ, AgRg no
RMS 74.271/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50637739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 3a55ed7f-7a98-4cee-af74-f9b63113f732

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75976 - CE (2025
/0103608-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE JAIRTON BENTO
AGRAVANTE
: GILSON SERGIO PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR BARBOSA PIMENTEL - CE009165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM
AGRAVO REGIMENTAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DESARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
A REQUERIMENTO DO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA
ATRIBUÍDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em mandado de segurança, por ser incabível o remédio constitucional ou seu recurso
ordinário contra decisão que determina o arquivamento de inquérito policial ou que
indefere o desarquivamento, não sendo a decisão ilegal ou teratológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o mandado de segurança para
impugnar decisão judicial que indeferiu o desarquivamento de inquérito policial,
especialmente quando não evidenciada teratologia ou manifesta ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso ou correção, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia
(Súmula 267 do STF).
Documento eletrônico VDA50637740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:10
Código de Controle do Documento: e37d242f-4a9d-41e2-9c34-581ce0d35484

4. A titularidade da ação penal pública pertence ao Ministério Público, conforme
artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, sendo este o órgão legitimado para avaliar a
existência de justa causa para a persecução penal.
5. O reexame da matéria demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos,
providência incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do julgamento: agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial que determina o arquivamento
de inquérito policial ou que indefere o desarquivamento, salvo em casos excepcionais de
manifesta ilegalidade ou teratologia.
2. A titularidade da ação penal pública pertence ao Ministério Público, sendo este o
órgão legitimado para avaliar a existência de justa causa para a persecução penal.
3. A valoração que o tribunal de origem fez das provas juntadas aos autos conduziu a
decisão agravada a concluir pela inexistência de teratologia ou ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 18 e 28; Súmula 267 do
STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, AgRg no RMS 73.354/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.02.2025; STJ, AgRg no
RMS 74.271/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por
e
JOSE JAIRTON BENTO
, contra decisão que negou provimento a recurso
GILSON SÉRGIO PEREIRA ALVES
ordinário em mandado de segurança sob o entendimento de que é incabível mandado de
segurança ou de seu recurso ordinário contra decisão que determina o arquivamento de
inquérito policial ou que indefere o desarquivamento, não sendo a decisão ilegal ou
teratológica.
Consta dos autos que, na origem, o juiz de direito da 18a Vara Criminal de
Fortaleza/CE negou o desarquivamento de inquérito instaurado para apurar suposto
crime de extorsão praticado por policiais.
Documento eletrônico VDA50637740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:10
Código de Controle do Documento: e37d242f-4a9d-41e2-9c34-581ce0d35484

Após a conclusão das investigações e com base no relatório final da
autoridade, o inquérito foi arquivado por falta de elementos para o oferecimento da
denúncia - autoria não identificada -, ressalvada a possibilidade de desarquivamento,
conforme previsto no artigo 18 do Código de Processo Penal.
Os agravantes defendem que a pretensão deduzida é dotada de plausibilidade
jurídica, pois o mandado de segurança teria sido impetrado para combater decisão que
consideram teratológica.
Sustentam que o Tribunal de origem, ao manter a decisão do juízo de 1a
instância, teria desconsiderado que a vítima do suposto crime de extorsão, em segundo
depoimento prestado às autoridades policiais, teria afirmado que os interessados em
verdade não teriam solicitado qualquer vantagem indevida, episódio que conduziria ao
reconhecimento da inexistência do fato típico/negativa de autoria, a repercutir em
decisão administrativa que culminou na perda de seus cargos.
Nesse cenário, consideram que o depoimento prestado em uma segunda vez
teria alterado substancialmente o panorama probatório, de maneira que seria evidente a
teratologia da decisão que indeferiu o pedido de desarquivamento de inquérito policial.
Acrescentam que o Superior Tribunal de Justiça teria entendimento firmado
no sentido de que provas novas seriam aquelas aptas a alterar o panorama probatório da
época do arquivamento, situação que se identificaria com a dos autos, e que a discussão
travada nesta ocasião seria meramente jurídica e não exigiria revolvimento do
acervo fático para concluir pela possibilidade do desarquivamento, mas somente a
revaloração de fatos incontroversos e das provas devidamente analisadas pelo Tribunal
local. Por fim, requerem a reforma da decisão agravada ou o encaminhamento do agravo
regimental ao órgão colegiado para provimento e concessão da segurança.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, deve ser
conhecido o recurso. Contudo, não há direito líquido e certo a ser tutelado pela via
mandamental.
Consta dos autos que, na origem, o juiz de direito da 18a Vara Criminal de
Fortaleza/CE negou pedido de desarquivamento de inquérito instaurado para apurar
suposto crime de extorsão praticado por policiais.
Após a conclusão das investigações e com base no relatório final da
autoridade, o inquérito foi arquivado por falta de elementos para o oferecimento da
denúncia, uma vez que a autoria do suposto crime não teria sido identificada.
Documento eletrônico VDA50637740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:10
Código de Controle do Documento: e37d242f-4a9d-41e2-9c34-581ce0d35484

Os recorrentes apontam o surgimento de novas provas que demonstrariam a
inexistência do fato delituoso e a viabilidade do desarquivamento, mas sua pretensão
teria sido rechaçada pelo Ministério Público.
Consideram ser descabida a resistência do
, pois um segundo
parquet
depoimento prestado pela vítima teria alterado substancialmente o panorama probatório,
de maneira que seria evidente a teratologia da decisão que indeferiu o pedido de
desarquivamento de inquérito policial.
A matéria em debate já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça,
oportunidade em que se firmou entendimento pela inadmissibilidade do manejo do
mandado de segurança ou de seu recurso ordinário contra decisão que determina o
arquivamento de inquérito policial ou que indefere o desarquivamento.
Na ocasião, destacou-se que a deflagração da ação penal é prerrogativa do
Ministério Público, não podendo o desarquivamento do inquérito ocorrer apenas em
razão do descontentamento da suposta vítima/interessado. Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
INSURGÊNCIA
DA
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É firme a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de
Justiça ao fixar a inadmissibilidade do manejo do mandado de
segurança, ou de seu recurso ordinário, em face de decisão que
determina o arquivamento de inquérito policial ou que indefere o
desarquivamento, não sendo esta decisão ilegal ou teratológica, tendo
em vista a titularidade da ação penal pública pertencer ao d. Ministério
Público, o qual é o órgão estatal legitimado a realizar a avaliação sobre
a existência ou não de justa causa para propositura da ação penal
pública" (AgRg na PET no RMS n. 67.866/MT, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
).
13/11/2023
2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RMS n. 73.697
/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
23/4/2025

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. FRAUDE PROCESSUAL EM
AÇÃO TRABALHISTA. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO A
PEDIDO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PRETENSÃO
DO
OFENDIDO DE DESARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência da Corte, "permitir reexame
judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação -
quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial
importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério
Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se
manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de
Documento eletrônico VDA50637740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:10
Código de Controle do Documento: e37d242f-4a9d-41e2-9c34-581ce0d35484

sustentar a persecução penal" (RMS n. 56.432/SP, relator Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
2/8/2018
22/8/2018
Precedentes.
2. Nessa linha, incabível é a impetração de mandado de
segurança pela suposta vítima contra decisão que acolhe o pedido de
arquivamento de inquérito policial por não ter o
conteúdo
decisum
jurisdicional e pelo fato de que o titular da ação penal pública é o
Ministério Público, inexistindo, nesse diapasão, qualquer direito líquido
e certo a ser tutelado.
3. "Em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais há flagrante
ofensa a direito líquido e certo das vítimas, como o dever de protegê-las
de possíveis violações de seus direitos humanos, esta Corte Superior
tem admitido o manejo do mandado de segurança para atacar a decisão
de arquivamento. Todavia, esse não é o caso dos autos, em que uma
empresa é a vítima (...)" (AgRg no HC n. 848.278/PR, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
), caso dos autos.
4/9/2024
(...)
6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RMS n. 73.354
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei.)
12/2/2025
18/2/2025
Quanto à questão da valoração probatória, que os recorrentes insistem ter o
condão de levar ao acolhimento de sua pretensão, transcrevo parte do acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que concluiu pela inexistência de prova nova
efetiva a justificar o desarquivamento do inquérito, juízo que se ratifica nesta ocasião, a
afastar a pretensão destes autos (fl. 510):
"A propósito, sobre a alegação de conjunto probatório novo,
ressalto que a decisão que determinou o arquivamento do inquérito
policial no ano de 2018 dispôs que, submetidos a reconhecimento
pessoal, José Jairton Bento e Gilson Sérgio Pereira Alves não foram
identificados pela vítima e por seu genro como autores do suposto
crime de extorsão. Assim, em análise sumária compatível com o
mandado de segurança, não observo a demonstração de provas
substancialmente inovadoras, uma vez que a suposta vítima Maria de
Lourdes Sousa do Nascimento, em sede de reinquirição (fls. 411/412),
novamente comunicou que os impetrantes não lhe exigiram dinheiro,
situação que já havia sido registrada no termo de reconhecimento de
pessoa realizado em
(fl. 132 dos autos n. 0403101-
01/02/2017
86.2010.8.06.0001). A decisão que, acolhendo a manifestação
ministerial, indeferiu o desarquivamento do inquérito policial com base
na ausência de provas novas está em conformidade com o entendimento
estabelecido Súmula 524 do STF. Portanto, na ausência de qualquer
fundamento teratológico ou abusivo que justifique a contestação da
manutenção do arquivamento do inquérito, não se pode alegar violação
da citada súmula."

Documento eletrônico VDA50637740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:10
Código de Controle do Documento: e37d242f-4a9d-41e2-9c34-581ce0d35484

E, no mesmo sentido, no julgamento de embargos declaratórios, firmou o
Tribunal de origem o seguinte posicionamento com o fim de refutar, mais uma vez, a
suposta existência de provas novas aptas a viabilizar o desarquivamento do inquérito (fl.
571):
A meu ver, essas novas alegações, que indicariam a ausência
de exigência de valores e, consequentemente, a atipicidade do fato,
carecem de elementos que atribuam credibilidade à nova versão,
especialmente pela falta de elucidações sobre o que teria motivado a
suposta vítima a manter por tanto tempo uma acusação tão séria.
Também permanece sem explicação o fato de que a suposta ofendida
foi ouvida em outras ocasiões e só em 2022 decidiu negar a existência
do crime. De qualquer modo, nenhuma autoria foi atribuída aos
impetrantes, confirmando-se que eles não foram reconhecidos por
Maria de Lourdes Sousa do Nascimento, o que corrobora o que já havia
sido apurado na época em que as investigações estavam em curso.
Diante desse panorama, consinto com o entendimento perfilhado pelo
Ministério Público na origem, ou seja, pela ausência de provas novas
aptas a ensejar o desarquivamento de inquérito policial. Reafirmo que
os impetrantes, ora embargantes, não possuem direito líquido e certo ao
desarquivamento do inquérito policial, com o objetivo de modificar os
fundamentos que inicialmente embasaram o arquivamento, seja pela
inexistência de previsão legal, seja pela fragilidade da “prova nova”
apresentada pela defesa.

Os excertos destacados bem comprovam que o Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará, para negar o pedido de desarquivamento do inquérito policial, adotou
fundamentação idônea e coerente com os fatos, ainda que contrária ao interesse dos
agravantes ou àquilo que julgam ser a ponderação mais adequada ao caso.
A insatisfação com a interpretação conferida à matéria não enseja, por si
mesma, direito à desconstituição do acórdão proferido na origem, especialmente quando
este se vale de uma perspectiva condizente com a realidade processual para manter o
indeferimento do pedido dos requerentes.
Ausente, portanto, qualquer aparência de teratologia ou ilegalidade, deve ser
mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50637740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:10
Código de Controle do Documento: e37d242f-4a9d-41e2-9c34-581ce0d35484

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0103608-7
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 75.976 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04031018620108060001 06309229320248060000 082022002128748
4031018620108060001 4031018620108060001082022002128748
403101862010806000108202200212874896492010 6309229320248060000
82022002128748 96492010
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSE JAIRTON BENTO
RECORRENTE
: GILSON SERGIO PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR BARBOSA PIMENTEL - CE009165
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE JAIRTON BENTO
AGRAVANTE
: GILSON SERGIO PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR BARBOSA PIMENTEL - CE009165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5426055154923070470@
2025/0103608-7 - RMS 75976 Petição : 2025/0080213-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:46:27
Código de Controle do Documento: C0C35774-CB18-4EE6-8614-C1EBF78BDB2A